Tribunal: CARF
Processo: 16327.721193/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721193/2019-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.234 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
BANCO ITAÚ BBA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
Contra o contribuinte Banco Itaú BBA S.A foram lavrados autos de infração de
IRPJ e CSLL relativos aos anos-calendários 2014 e 2015 totalizando R$ 57.268.780,45
(incluindo multa de ofício de 75% e juros), formalizadas nas seguintes infrações:
Infrações do IRPJ:
Provisões não dedutíveis (AC 2014 e 2015)
Despesa indedutível – Remuneração variável atribuída aos administradores da
contribuinte (AC 2014 e 2015)
Compensação indevida de prejuízo operacional como resultado da atividade geral
(AC 2015)
Infrações da CSLL (apuração reflexa do IRPJ):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721193/2019-10
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

Segundo o que consta no Relatório Fiscal (e-fls. 251 a 276), as autuações
decorreram da glosa de despesa relativas a pagamentos realizados a administradores do Banco
Itaú realizado a título de participação nos lucros e de remunerações variáveis e de provisões de
remuneração variáveis, que foram consideradas indedutíveis na apuração do lucro real nos anos-
calendários de 2014 e 2015.
Por conta da glosas das despesas consideradas indedutíveis houve alteração do
lucro real apurado dos anos-calendários 2014 e 2015 e, por consequência, do limite de prejuízo
fiscal possível de ser compensado, o que levou ao lançamento de auto de infração relativo a
compensação indevida de prejuízo fiscal no ano-calendário de 2015.
O contribuinte reconheceu a indedutibilidade da despesa indicada na conta
8922017 – “PLA Ações”, no valor de R$ 13.344.591,93, e afirmou que realizaria o pagamento
do valor acrescidos dos encargos legais.
Defendeu a dedutibilidade das demais despesas relativas a pagamentos realizados
aos seus administradores, e noticia que possui ação judicial questionando a indedutibilidade de
honorários pagos a administradores que não sejam mensais e fixos, imposta pelo artigo 31 da
Instrução Normativa SRF n° 93/1997.
Em relação à glosa das provisões, o contribuinte alegou que as provisões foram
revertidas e oferecidas à tributação nos anos subsequentes, de modo que não teria causado
nenhum prejuízo ao FISCO, tendo apurado a imputação proporcional dos encargos devidos e que
formalizaria o pagamento dos valores devidos de IRPJ e CSLL, devendo os lançamentos serem
recalculados com a exclusão das glosas relativas às provisões.
Em relação ao lançamento da CSLL relativa ao ano-calendário 2015, o Banco Itaú
alegou que a Fiscalização se equivocou nos cálculos ao não considerar a proporcionalidade da
alíquota no ano-calendário de 2015, eis que foi apenas em setembro daquele ano houve a
majoração de 15% para 20% da CSLL, tendo considerado a alíquota de 20% por todo o ano
calendário.
Quanto ao lançamento decorrente da compensação indevida de prejuízo fiscal, o
contribuinte defendeu que, considerando o pagamento do lançamento relativo à rubrica “PLA-
Ações” e os valores relacionados com a reversão das provisões nos anos posteriores, ainda
haveria saldo de prejuízo fiscal no montante de R$ 8.623.649,28 no ano-calendário 2015.
A 1a Turma da DRJ/SDR, considerando que o contribuinte informou a existência
de ação judicial questionando a legalidade da restrição quanto a dedutibilidade de pagamento de
honorários variáveis pagos a administradores do banco, analisou a concomitância da matéria
questionada na ação judicial com o objeto do lançamento relativo ao pagamento de honorários
variáveis a administradores.
Por considerar que parte da matéria objeto dos lançamentos tinham concomitância
com a ação judicial noticiada, a DRJ considerou o lançamento definitivo em relação a referida
matéria, por considerar ter ocorrido renúncia às instâncias administrativas.
Em relação a alegação de postergação em relação às provisões, o contribuinte
alegou que as provisões foram revertidas nos anos seguintes, mas a DRJ consignou que não
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

foram apresentados documentação hábil e idônea comprovando que teriam sido revertidas as
provisões contabilizadas nos anos-calendários de 2014 e 2015.
Além disso, a DRJ constatou que embora a Recorrente tenha afirmado que a
reversão ocorreu em 2015 e 2016, os recolhimentos do IRPJ e da CSLL apontados pelo
impugnante só ocorreram no ano de 2020 na mesma data em que a impugnação foi apresentada
(em 17/01/2020), o que resultou na redução indevida do lucro real nos anos-calendários de 2014
e 2015.
A DRJ reconheceu que houve equívoco da Fiscalização ao lançar a CSLL do ano-
calendário de 2015 na alíquota no percentual de 20% por todo o ano-calendário, não
considerando que a majoração ocorreu somente a partir de setembro de 2015, reduzindo o
lançamento do principal no montante de R$ 238.314,21.
Irresignada com a decisão de 1a instância, a ora Recorrente apresentou recurso
voluntário onde :
i)afirma que houve equívoco da DRJ ao considerar como lançamento definitivo o
valor de R$ 11.203.374,80, sendo que o montante de R$ 1.585.227,54, não se trata de honorários
variáveis, mas de provisão, devendo ser anulada a autuação em relação a esse valor;
ii)defende não haver concomitância de matéria tratada na ação judicial, que é
relativa a interpretação dada pela Instrução Normativa SRF n° 93/1997 ao Decreto-Lei n°
5.844/43, e o lançamento que teve como fundamento no inciso I do parágrafo único, do art. 357
do RIR/99;
iii)aduz que a rubrica “Dif. Honorários Mensais”, no valor de R$ 567.600,00, é
relativa a verba fixa e extraordinária e não honorário variável, como entenderam a Fiscalização e
a DRJ;
iv)em relação à reversão nos anos seguintes das provisões contabilizadas em 2014
e 2015, o Recorrente afirma que os razões contábeis juntados aos autos comprovariam a reversão
das provisões posteriores à sua constituição;
v)em relação ao reconhecimento de erro parcial no lançamento da CSLL do ano-
calendário 2015, afirma que o pagamento realizado em 2020 acabou resultando em pagamento a
maior no montante de R$ 84.741,44;
vi)entende que as provas juntadas à impugnação eram suficientes para demonstrar
o seu direito, e como a DRJ entendeu que as provas trazidas não seriam suficientes, juntou outros
documentos no recurso voluntário, de modo que a documentação juntada no recurso voluntário
deve ser conhecida;
vii)defende que o lançamento por compensação indevida de prejuízo fiscal no
ano-calendário 2015 é indevido porque foi decorrente da glosa das despesas e provisões
consideradas indedutíveis, que não tinham decisão definitiva, devendo ser cancelado por vício
material.
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento da autuação.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
1.Delimitação da controvérsia
1.1 Dos lançamentos
A Autoridade Fiscal analisou os registros contábeis onde foram contabilizados os
pagamentos de remunerações de natureza variável realizados pelo contribuinte aos seus
administradores, constatando as seguintes contas:

O contribuinte, por considerar que os valores contabilizados nas contas acima
eram dedutíveis, foram levada à débito de resultado, diminuindo o valor do IRPJ e da CSLL.
A Autoridade Fiscal considerou que, por se tratar de remuneração variável paga
aos administradores, a despesa não era dedutível na apuração do lucro real, glosando os valores
lançados nas seguintes contas:
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

A base de cálculo considerada para o lançamentos foram as seguintes:

A Autoridade Fiscal constatou que o contribuinte também deduzia os valores
provisionados para pagamento de remuneração variável a seus administradores na apuração do
IRPJ e da CSLL, que não tinha previsão no Decreto 3.000/99 (regulamento do Imposto de Renda
– RIR/99), então vigente, e glosou as seguintes despesas:

1.2 Da impugnação
Na impugnação, o contribuinte reconheceu que a despesa contabilizada na conta
8922.019 – “PLA Ações”, no valor de R$ 13.344.591,93 era indedutível.
Em relação a rubrica 8242.000 – “Dif. Honorários Mensais”, no valor de R$
576.600, o contribuinte alegou que se tratava de verba fixa e extraordinária, que foi paga no ato
de desligamento de administradores, proporcional aos meses trabalhados no ano e que por isso
seriam dedutíveis.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

O contribuinte afirmou também que a despesa indicada na conta 8922.974 -
“Remun Varic. LP – Administradores”, no valor de R$ 9.058.443,07 se tratava de despesa de
provisão, de modo que seria tratada em conjunto com as contas de provisão.
O contribuinte defendeu a dedutibilidade das despesas de pagamentos de
honorários variáveis por serem, segundo o mesmo, usuais e necessárias e expressamente
previstas em assembleia-geral, nos termos da Lei n° 6.404/76.
O contribuinte alegou que o fundamento legal para a autuação, o inciso I,
parágrafo único do art. 357 do RIR/99, que teria origem no artigo 43, §1o , alínea “b”, do
Decreto-Lei n° 5.844/43 não se aplicaria aos honorários dos conselheiros fiscais, de
administração e diretores de sociedade anônima, e que tantos os rendimentos fixos como os
variáveis são rendimentos do trabalho e sujeitam-se à tributação na pessoa física.
O contribuinte noticiou que possuía ação judicial (processo n° 0057039-
03.1999.403.6100), no qual questiona a legalidade da indedutibilidade do pagamento de
honorários que não sejam mensais e fixos imposta pelo artigo 31 da Instrução Normativa SRF n°
93/1997.
Quanto as provisões, o contribuinte afirmou que a Fiscalização reconheceu a
reversão da provisão realizada no próprio ano-calendário de 2014, mas teria deixado de
considerar as reversões ocorridas em 2015 e 2016. Segundo o contribuinte, o saldo das provisões
de 2014, no valor de R$ 25.734.792,52 teria sido revertido em parte em 2015 (constituídos R$
10.283.910,9 e revertidos R$ 12.085.803,56 e R$ 15.936.900,03) e parte em 2016 (constituídos
R$ 5.807.285,60 e revertidos R$ 16.865.390,06). Afirma que pela reversão das provisões ter
ocorrido em anos posteriores à sua constituição, calculou os encargos devidos por imputação
proporcional e que realizaria o pagamentos dos valores devidos de IRPJ e CSLL.
Por ter regularizado os valores relativos à reversão das provisões, alega que os
valores do auto de infração deveriam ser recalculados com a exclusão dos lançamentos relativos
às indedutibilidade das provisões.
Por fim, o contribuinte alegou que a Fiscalização se equivocou no lançamento
relativo à CSLL do ano-calendário de 2015 ao considerar a alíquota de 20%, pois até agosto a
alíquota vigente era de 15%, e só a partir de setembro é que passou a viger a nova alíquota,
causando um acréscimo no lançamento de R$ 498.863,14.
1.3 Da decisão da DRJ
Pelo fato do contribuinte ter afirmado que havia interposto ação judicial
questionando a legalidade da restrição de dedutibilidade dos pagamentos de honorários imposta
pelo artigo 31 da Instrução Normativa SRF n° 93/1997, que considerou apenas dedutíveis os
honorários fixos e mensais pagos a administradores, a DRJ analisou a concomitância da matéria
questionada no processo judicial com o dos presente processo administrativo-fiscal, concluindo
que em relação à glosa das despesas relativos ao pagamento de honorários a matéria discutida
seria a mesma, o que implicaria na renúncia à via administrativa e por conseguinte declarou a
definitividade da exigência discutida.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

Quanto a rubrica 8242.000 – “Dif. Honorários Mensais”, no valor de R$ 576.600,
que o contribuinte alegou que se tratava de verba fixa e extraordinária, paga no ato de
desligamento de administradores e proporcional aos meses trabalhados no ano e por isso
dedutíveis, a DRJ considerou que tem natureza de remuneração variável, sendo indedutível na
apuração do lucro real com fundamento no artigo 357, parágrafo único, que tem origem no artigo
43, § 1o, inciso “b” do Decreto-Lei n° 5.844/1943, objeto de análise no processo judicial
noticiado pelo contribuinte, de modo que deveria ser declarado a definitividade do lançamento
por concomitância da matéria analisada no processo judicial e no presente processo
administrativo-fiscal.
Quanto a despesa indicada na conta 8922.974 - “Remun Varic. LP –
Administradores”, no valor de R$ 9.058.443,07, que o contribuinte alegou ser conta de provisão,
de modo que seria tratada em conjunto com as contas de provisão, a DRJ não acatou o
argumento do contribuinte, por falta de apresentação de documento comprobatório de sua
alegação, pois segundo a DRJ o contribuinte apenas incluiu o seu valor em um quadro
demonstrativo das provisões e informou outro código para ela, de modo que foi considerado
lançamento de despesa e não de provisão.
Quanto as glosas das provisões, a DRJ concluiu que o lançamento não teve como
fundamento o pagamento de remuneração variável a administrador do contribuinte, ou seja,
com fundamento no Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 43, §1o, alínea"b”, mas provisão com
dedutibilidade não prevista nos artigos 335, 336, 337 e 338 do RIR/99, e por isso indedutíveis..
Há que se ressaltar que o contribuinte concordou com a indedutibilidade das
provisões, alegando, no entanto, que elas teriam sido revertidas em períodos subsequentes, nos
anos de 2015 e 2016, e que não teria causado prejuízo ao FISCO.
A DRJ consignou que para analisar a reversão das provisões seria necessário que
o contribuinte demonstrasse e comprovasse com documentação hábil e idônea que apurou e
pagou o IRPJ e a CSLL decorrente da postergação em outros períodos, mas teria apresentado
apenas um quadro resumo:
32.8 Desse modo, acerca das postergações alegadas, deveria a Defesa, concretamente,
ter demonstrado e comprovado mediante documentação hábil e idônea que apurou e
pagou o IRPJ e CSLL decorrentes das postergações noutros períodos, sem que com isso
houvesse prejuízo ao erário.
32.9 Dos autos, de forma alguma resta comprovado pelo Interessado que tenha de fato
promovido em períodos subsequentes a reversão das provisões lançadas, levando-as à
tributação do IRPJ e da CSLL. A alegação genérica de que ocorreram as reversões e que
o Fisco não sofreu prejuízo não dá azo à improcedência do lançamento tributário.
32.10 O saldo de provisão não dedutível no valor de R$ 16.676.329,44 em 2014, em
contrariedade à legislação, reduziu o lucro real daquele período, com consequências,
também no cálculo do adicional do IRPJ, dando causa à infração lançada, o mesmo
ocorrendo em 2015 pelo valor da infração apurada em R$ 10.283.910,99.
32.11 Das atuações por provisões indedutíveis, tanto no ano calendário 2014 quanto em
2015, o Impugnante apontou como prova para a existência de reversão de tais valores
em períodos subsequentes o quadro resumo abaixo colacionado, seguido da justificativa
que também transcrevemos
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

Como visto no quadro acima, o saldo das provisões de 2014, no valor de R$
25.734.792,52 foi revertido parte em 2015 (quando houve a constituição de mais R$
10.283.910,99 e reversão de R$ 12.085.803,56 e R$ 15.936.900,03) e parte em 2016
(quando houve a constituição de R$ 5.807.285,60 e reversão de R$ 16.865.390,06) -
doc. 08.
32.12 Cabe observar que o “Doc 08”, apresentado junto à impugnação, como elemento
de prova, refere-se a uma tabela identificada como CONTROLE PREJUÍZO FISCAL
(fls. 517/518), que nada comprova sobre a alegação que a constituição de provisões de
despesas não dedutíveis em 2014 e 2015 foram de fato revertidas nos anos seguintes
sem provocar prejuízo ao fisco.
A DRJ apontou inconsistências nas explicações do contribuinte em relação às
contas de provisão referenciadas pela Autoridade Fiscal:
32.13 Outrossim, conforme demonstrado no item 32.1, as autuações pela constatação de
existência de provisões indedutíveis não ajustadas na apuração do lucro real dos anos
2014 e 2015, se deram em relação às contas: das Provisões de Honorários Especiais;
Remun VLP Hon Especiais e Remun VLP Hon Espec IBBA sob códigos,
respectivamente, 8242.023 e 8242.026 e 8242.038, enquanto que o quadro resumo
apresentado pela Defesa, item 32.11, nada especifica sobre tais códigos.
32.14 Igualmente, de alguns registros do Razão de 2015, incluídos no processo no curso
da fiscalização, verifica-se que não há consistência no argumento da Interessada de que
promovera as reversões das provisões ora tratadas, havendo postergação apenas. Para
tanto, seria necessário comprovar que teriam sido oferecidas à tributação nos
subsequentes, quais sejam 2015 e 2016.
A DRJ afirma que o contribuinte não juntou nenhum documento contábil para
comprovar a reversão das provisões no ano de 2016 na apuração do IRPJ e da CSLL:
32.15 Ressaltamos que em relação a alegação da Interessada , em síntese, de que teria
havido o restante do oferecimento à tributação das provisões indedutíveis no ano de
2016, implicando também postergação de tributos, nenhum documento da contabilidade
referente à apuração do IRPJ e da CSLL daquele ano foi incluído no presente processo.
Por fim, a DRJ constatou que os recolhimentos de IRPJ e CSLL relativas às
apurações postergadas daqueles tributos para anos posteriores a 2014 só ocorreram no ano de
2020, quando o recorrente apresentou sua impugnação no presente processo:
32.16 Ainda, cabe destacar que acerca dos recolhimentos do IRPJ e da CSLL apontados
pela Defesa como pertinentes às apurações postergadas destes tributos em anos
subsequentes a 2014, pelos sistema de controle de pagamentos da RFB, os efetivos
recolhimentos aos cofres públicos só ocorreram no ano 2020 (pagamentos em
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

17/01/2020), em concomitância com a instauração do presente contencioso (protocolo
da peça de defesa em 17/01/2020), apesar de o Impugnante afirmar que a suposta
reversão e seus efeitos teriam ocorrido nos anos 2015 e 2016.
Por verificar que o contribuinte não observou o regime de competência no
lançamento dos estorno das provisões indedutíveis, nos valores de R$ 16.676.329,24 em 2014 e
de R$ 10.283.910,99 em 2015, o lançamento foi mantido em relação à indedutibilidade das
provisões, por redução indevida do lucro real nos anos-calendários de 2014 e 2015.
Em relação à compensação indevida de IRPJ no ano-calendário de 2015, a DRJ
consignou que infração gerada pelo saldo insuficiente de prejuízo fiscal em 2015 no valor de R$
R$ 15.585.034,92, decorreu das infrações apuradas em 2014, e considerando definitividade dos
lançamento, tendo em conta a concomitância da matéria discutida em âmbito judicial com o
discutido nos presentes autos:
30.3 INFRAÇÃO 01: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL
COM RESULTADO DA ATIVIDADE
30.3.1 Em conformidade com o auto de IRPJ, essa autuação no ano-base 2015 decorreu
dos ajustes ao cálculo da compensação legal de prejuízo fiscal de períodos de apuração
anteriores, limitada à trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
determinadas e permitidas pelo regulamento do IRPJ, conforme disposto no art 250 do
Decreto 3.000/99, vigente à época dos fatos.
30.3.2 Para análise dessa infração, torna-se necessário retomar o seu cálculo. Assim, no
ano 2014, antes das infrações apuradas, a Fiscalização demonstra existir um saldo de
prejuízo a compensar de R$ 321.336.516,74, fato não questionado pela Defesa, sobre o
qual o Contribuinte, respeitando o limite legal para compensação, já mencionado,
utilizou o valor de R$ 102.378.480,93
30.3.3 Ocorre que a Fiscalização apurou infrações, já demonstradas neste voto, que
somaram R$ 94.040.205,95, configurando-se em adições ao lucro líquido de 2014,
implicando em aumento do lucro e, assim, do limite legal para compensação do IRPJ
naquele ano.
30.3.4 Em 2015, o Contribuinte, respeitando o limite legal que fora calculado antes das
infrações lançadas, utilizou do saldo acumulado de prejuízo o valor de R$
206.331.008,95. Todavia, com as atuações em 2014, o prejuízo acumulado daquele ano,
assim como o valor compensado, foi alterado, sendo reduzido o saldo final em 2014 e,
por conseqüência, o inicial do ano seguinte, que passaram ao valor de R$
190.745.974,02, fato que gerou uma compensação sob saldo insuficiente de prejuízo
fiscal em 2015, no montante de R$ 15.585.034,92.
30.3.5 Assim, não adentrando no mérito da questão, verifica-se que o valor do prejuízo
considerado insuficiente no ano 2015, R$ 15.585.034,92, foi influenciado pelo aumento
do lucro apurado em 2014, dado pela adição das infrações apuradas com despesas com
provisões e despesas relacionadas às remunerações dos administradores (R$
94.040.205,95), conforme demonstrado no quadro abaixo.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

30.3.6 Das infrações que contribuíram para a alteração do saldo prejuízo fiscal, no total
de R$ 94.040.205,95, conforme quadro acima, necessário verificar quanto a infração
com Remuneração Rendimentos Variáveis Pagos à Administradores, que repisamos não
é matéria de análise e decisão de mérito neste voto em razão da concomitância com
objeto para decisão em ação judicial, já analisada e firmada nos itens acima, contribuiu
para a apuração da insuficiência do prejuízo em R$ 15.585.034,92.
30.3.7 Neste sentido, se procedermos ao cálculo do prejuízo fiscal em 2014 e 2015,
partindo do total dos R$ 94.040.205,95 de infrações lançadas em 2014, dele extraindo
as infrações em concomitância com objeto em análise em processo judicial R$
64.019.284,58 (vide item 30.2.16), o resultado será R$ 30.020.921,37. Para melhor
ilustrar, apresentamos o quadro a seguir:

Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

30.3.8 Em conclusão, conforme dados do quadro acima, constata-se que a infração
gerada pelo saldo insuficiente de prejuízo fiscal em 2015 (R$ 15.585.034,92), decorreu
da infração apurada em 2014, como Remuneração Rendimentos Variáveis Pagos à
Administradores, no valor de R$
64.019.284,58, pois ao excluir tal valor de infração da base de cálculo do IRPJ, o saldo
do prejuízo fiscal torna-se suficiente (R$ 209.951.759,40) para suportar os valores que o
Contribuinte efetivamente compensou (R$ 206.331.008,95).
A DRJ consignou que o lançamento relativo à compensação indevida de prejuízo
fiscal também tem a mesma conclusão por sua definitividade, tendo em vista que decorreu do
lançamento relativo à glosa de despesa de remuneração variável considerada indedutível, que
teve sua definitividade declarada em face da concomitância da matéria discutida no processo
judicial e nos presentes autos.
30.3.9 Como já exaustivamente tratado neste voto, o lançamento pela infração Despesas
Indedutíveis com Remunerações Variáveis Pagos à Administradores encontra-se em
concomitância com o objeto da ação judicial, o que implica uma dependência da matéria
também na apuração da infração e lançamento do saldo insuficiente do prejuízo fiscal,
sendo que não há outro posicionamento senão o de que a infração dada pela
insuficiência do prejuízo fiscal também terá a mesma conclusão de definitividade.
30.3.10 Outrossim, verifica-se que dos R$ 94.040.205,95 do total de infração
adicionada em 2014, que gerou o prejuízo fiscal insuficiente em análise, ele se compõe
dos R$ 64.019.284,58, com decisão de definitividade sobre a matéria arguida, enquanto
que os outros R$ 30.020.921,37, incluídos no quadro acima, reflete o somatório das
infrações em 2014 já acatadas pela Defesa ( despesa indedutível com PLA Ações no
valor R$ 13.344.591,93 e provisão não dedutível no valor de R$ 16.676.329,44), sobre
as quais também não cabe
análise de mérito neste voto, sendo analisada apenas a questão da postergação alegada
no caso da provisão, o que faremos mais a frente.
30.3.11 O valor do IRPJ decorrente do Saldo Insuficiente - Compensação Indevida de
Prejuízo Operacional com Resultado da Atividade Geral no ano 2015, encontra-se
abaixo demonstrado.

Por fim, em relação ao alegado equivoco no lançamento relativo à CSLL do ano-
calendário de 2015, a DRJ considerou que assistiu ao contribuinte o direito à redução da CSLL
no montante de R$ 238.314,21 (valor principal) acompanhado da respectiva multa de ofício e
acréscimos legais:
... A despeito disso, o Impugnante aponta existência de equivoco na aplicação da
alíquota da CSLL, aduzindo que não foi considerada a proporcionalidade da alíquota no
período de 2015, uma vez que apenas em setembro daquele ano ocorreu a majoração do
percentual de 15% para 20%, sendo gerado um aumento do valor lançado no auto no
total de R$ 498.863,14, considerando principal, multa de ofício e acréscimos legais.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

33.3 Acerca do sobredito, o art 1o da Lei no 13.169, de 6 de outubro de 2015, dentre
outros fins, alterou a Lei no 7.689, de 1988, para elevar a alíquota da CSLL em relação
às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização, e às referidas nos incisos I a
VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 2001, (LC 105/2001).
33.4 Sendo o Contribuinte uma instituição financeira, a majoração da alíquota da CSLL,
determinada por lei, passando a partir de setembro de 2015 para 20% lhe alcança.
33.5 Ponto relevante na análise do questionado pela Defesa se dá pela normatização da
apuração da alíquota da CSLL no ano 2015, após sua elevação, através da Instrução
Normativa RFB no 1591, de 05 de novembro de 2015.
33.6 De acordo com os art 3o da supracitada IN, que se encontra abaixo transcrito, de
fato, deve-se aplicar a proporcionalidade da alíquota em referência ao período setembro
a dezembro de 2015.
Art. 3o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, que estiverem efetuando
o pagamento da CSLL por estimativa, conforme disposto no art. 30 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, deverão apurar a CSLL devida mensalmente até 31 de
dezembro de 2015 mediante a aplicação das alíquotas de:
I - 20% (vinte por cento), a partir de 1o de setembro de 2015, na hipótese prevista no
inciso I do caput do art. 1o; ou II - 17% (dezessete por cento), a partir de 1o de outubro
de 2015, na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 1o.
Parágrafo único. Relativamente aos balanços ou balancetes encerrados a partir de 1o de
setembro de 2015, na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 1o, ou a partir de 1o
de outubro de 2015, na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 1o, até 31 de
dezembro de 2015, serão adotados os seguintes procedimentos: (grifos nossos)
I - verificar a relação percentual entre o total das receitas brutas do mês de setembro de
2015, na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 1o, ou do mês de outubro de 2015,
na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 1o, até o último mês abrangido pelo
período de apuração e o total das receitas brutas computadas no balanço desse período;
II - aplicar o percentual calculado na forma prevista no inciso I sobre a base de cálculo
da CSLL apurada no balanço ou balancete do período, ajustada na forma prevista na
legislação específica; (grifos nossos)
III - sobre o valor apurado na forma prevista no inciso II, aplicar a diferença entre a
alíquota atual e a anterior, de 5% (cinco por cento), na hipótese prevista no inciso I do
caput do art. 1o, ou de 2% (dois por cento), na hipótese prevista no inciso II do caput do
art. 1o;
IV - adicionar o valor calculado na forma prevista no inciso III à CSLL apurada por
meio da aplicação da alíquota anterior de 15% (quinze por cento) sobre a base de
cálculo ajustada relativa ao período abrangido pelo balanço ou balancete, determinando
assim o valor da CSLL relativa ao período de apuração.
33.7 Diante da legislação posta, constata-se o direito ao Interessado à redução do valor
de R$ 238.314,21 do principal da CSLL lançado em 2015, conforme demonstrado nas
tabelas abaixo. Não obstante o valor da redução da CSLL demonstrada a seguir esteja
no valor principal, a redução acompanha os valores correspondentes da multa de ofício
e acréscimos legais sobre ele aplicado.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

1.4 Do Recurso Voluntário
O Recorrente afirma que providenciou o recolhimento do imposto, devidamente
acrescido de encargos, no que diz respeito à rubrica 8922.019-8 –PLA Ações, no montante de R$
2.335.303,59.
O Recorrente ratificou o que afirmara na impugnação, que o valor informado na
conta 8922.974-4 não se tratava de conta de despesa , mas sim de provisão. Afirma que se tratou
de uma conta de provisão constituída em 2014 e revertida em 2015, e que as explicações quanto
a reversão dessa provisão seria realizada junto com as demais contas de provisão.
Defende o Recorrente que não haveria motivo para a DRJ deixar de analisar o
mérito de suas alegações em relação a defesa da dedutibilidade das despesas com pagamento de
honorário aos administradores, eis que na ação judicial discute a legalidade e constitucionalidade
da restrição imposta pelo artigo 31 da Instrução Normativa SRF n° 93/1997 para dedutibilidade
do pagamento de honorários variáveis a seus administradores, enquanto no presente processo
administrativo-fiscal defende que a dedutibilidade das despesas autuadas não é vedada pela
legislação, pois traduz despesas usuais e necessárias às suas atividades, nos termos do artigo 357,
do RIR/99, expressamente previstas em assembleia-geral, atendendo os requisitos da Lei n.o
6.404/76,
(...)
19. Além das razões acima mencionadas, cumpre esclarecer, ainda, que, não obstante a
existência da mencionada ação, verifica-se que as discussões travadas naquela ação e no
presente processo possuem argumentos autônomos, não havendo razão para ser mantida
a decisão da DRJ que deixou de analisar o mérito das alegações do Recorrente.
20. Com efeito, na ação judicial o Recorrente e outras empresas buscam afastar a
restrição veiculada no artigo 31, da Instrução Normativa n.o 93/97, vigente à época da
impetração, à luz do que disposto no art. 43, § 1o, alínea b, do Decreto-lei n.o 5.894/43,
posto que referida legislação condicionou a dedutibilidade das retiradas de sócios ao
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

pagamento mensal e fixo, não havendo a mesma disposição para o caso de honorários
dos administradores.
21. Vale dizer, nos autos da ação judicial, a questão discutida é eminentemente legal e
constitucional. Isto é, o que está em julgamento é a interpretação dada pela Instrução
Normativa ao Decreto-lei, que na visão do Recorrente ultrapassou a mera
regulamentação, criando restrição à dedutibilidade de despesa não prevista em lei.
22. Por outro lado, no presente processo administrativo o Recorrente também defende a
tese de que a dedutibilidade das despesas autuadas não é vedada pela legislação, pois
traduz despesas usuais e necessárias às suas atividades, nos termos do artigo 357, do
RIR/99, expressamente previstas em assembleia-geral, atendendo os requisitos da Lei
n.o 6.404/76, conforme exposto na impugnação:

23.Desta forma, é de ser afastado o r. acórdão recorrido, pela inexistência de
concomitância entre as supostas infrações e a discussão da ação judicial n.o 0057039-
03.1999.403.6100.
Em relação a conta 8242.000 “Dif. Honorários Mensais”, no valor de R$
567.600,00, a Recorrente ratificou que se trata de verba fixa e extraordinária que é paga quando
do desligamento dos administradores, proporcional aos meses trabalhados no ano do
desligamento, e que estaria prevista na Política de Remuneração dos Administradores
24. Ademais, no que toca especificamente à rubrica “Dif. Honorários Mensais”, no
valor de R$ 567.600,00, cumpre informar que, diferentemente do entendimento da
Fiscalização e do r. acórdão recorrido, os valores escriturados tratam de uma verba fixa
e extraordinária, paga no ato de desligamento dos administradores, proporcionalmente
aos meses trabalhados no ano.
25. Está devidamente prevista na Política de Remuneração dos Administradores (fls.
463/487), no item “7 – Desligamento de Administradores”, a seguir reproduzido:
“O desligamento gerará o pagamento de uma remuneração fixa extraordinária
proporcional aos meses trabalhados no ano até a data do desligamento”
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

26. No caso da autuação, o valor foi pago ao ex-administrador MARIO LUIS
BRUGNETTI, calculado de janeiro a abril de 2015 (mês do desligamento do
administrador), conforme folha de pagamentos apresentada na impugnação (fl. 513).
27. Logo, ainda que se admita a possibilidade tributação sobre a remuneração variável
dos administradores, o que se admite para argumentar, resta evidente que a verba
relacionada à rubrica “Dif. Honorários Mensais”, no valor de R$ 567.600,00, deve ser
excluída da autuação, por seu caráter fixo e necessário, visando indenizar o
administrador pelo seu desligamento da sociedade.
Em relação às contas de provisão, que a DRJ alegou que o Recorrente não
comprovou que teria de fato realizado a reversão das provisões em períodos subsequentes,
oferecendo-as à tributação, o Recorrente juntou explicações, cópia do razão das contas e cópia da
Demonstração do Resultado do Exercício contida na ECF (a ́s e-fls. 855 a 881):
III.2 – Postergação da reversão das provisões
29. No que toca às provisões, consideradas pela Fiscalização como não dedutíveis, o r.
acórdão recorrido manteve o entendimento de que as seguintes contas deveriam ser
adicionadas à determinação do lucro real, pela inexistência de comprovação da reversão
e dos pagamentos efetuados com a postergação dos tributos:

30. Porém, ao contrário do que afirmado, foram juntados aos autos do processo os
razões contábeis que comprovam a reversão das provisões posteriores à constituição
(2015 e 2016), os quais se reproduzem adiante, em maiores detalhes:

31. Pelo que se extrai do “quadro 1”, em dezembro de 2014 foram constituídas
provisões na conta 4873.0121-3 “Prov. PR Ações ADM 12/13”, cujo saldo final é de R$
26.157.143,64 (doc. 03).
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

32. Em contrapartida, considerando os lançamentos de partidas dobradas, temos o
reconhecimento da despesa na conta 8922.974-4 “Remun. Varic PL – Administradores”
no montante de R$ 9.058.443,07, sendo em que em ambas as contas os valores foram
obtidos através do net entre lançamentos a débito x crédito destacados em amarelo e
rosa (doc. 04).
33. Já o “quadro 2” demonstra que em janeiro de 2015, na mesma conta de provisão do
passivo, o saldo destacado (em azul) é o mesmo do saldo final de dezembro/2014, sendo
que desse saldo foi efetuado o lançamento de reversão de provisão (passivo) x receita
(resultado), no valor de R$ 12.085.803,56, o qual foi oferecido à tributação.
34. Logo, o valor de R$ 9.058.443,07 refere-se à provisão constituída em 2015 e
revertida em 2015 (doc. 05). O saldo final de 2015 – R$ 24.874.179,41 – consta
registrado a crédito no L300 da ECF AB2015, referencial: 3.1.7.1.9.90.99 – Outras,
tendo sido tributado na apuração do lucro real (vide DRE – doc. 06).

35. Pois bem. Comprovado que as provisões constituídas em 2014 e 2015 foram
revertidas, o Recorrente elaborou cálculo, por imputação proporcional, tendo recolhido
o saldo devedor – representado pelos encargos decorrentes da postergação - em
janeiro/2020 (doc. 07).

36. Vale observar, aliás, que a DRJ reconheceu que houve erro parcial no lançamento da
CSLL, exonerando o valor de R$ 238.314,21 do valor autuado, o que reduziu a CSLL
devida no ano-calendário de 2015 para R$ 1.736.333,32. Logo, o pagamento efetuado
pelo Recorrente em janeiro de 2020 acabou resultando a maior, no montante de R$
84.741,44 (doc. 08), pois realizado com base no valor de CSLL apurada na autuação
(R$ 2.056.782,20).
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

37. Assim, resta claro que os valores das provisões foram revertidos e oferecidos à
tributação, ainda que postergados, o que, no entanto, não trouxe nenhum prejuízo à
receita pública, já que os encargos decorrentes da postergação foram devidamente
recolhidos – a maior – pelo contribuinte.
38. Ademais, alega o acórdão recorrido que o Recorrente não poderia apresentar outras
provas que não tenham sido apresentadas com a Impugnação.
39. Ocorre que: (i) o Recorrente entendia que as provas juntadas à impugnação eram
suficientes para demonstrar o seu direito, sendo que foi a DRJ que entendeu que as
provas trazidas não seriam suficientes. Ou seja, as provas juntadas acima só foram
necessárias uma vez que a DRJ entendeu que as provas apresentadas até o momento
eram insuficientes; (ii) em razão do princípio da verdade material, as provas
apresentadas no presente recurso não podem ser descartadas.
O Recorrente alegou nulidade do lançamento relativo à compensação
supostamente indevida do prejuízo fiscal, por vício material, ao argumento que não teria sido
observado o disposto no artigo 142 do CTN porque decorreu de supostas outras infrações
(indedutibilidade de despesas e provisões) que ainda não tem decisão definitiva, e por isso não
poderiam afetar a compensação do prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL.
Não assiste razão à Recorrente.
O Auto de Infração decorrente de suposta compensação indevida de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL foi decorrente do lançamento da glosa de despesa e de provisões
indedutíveis.
Embora as infrações concernentes à glosa das despesas e das provisões não eram
definitivas à época da lavratura do auto de infração relativa à compensação indevida de prejuízo
fiscal e de base negativa de CSLL, a Autoridade Fiscal não poderia deixar de lançá-las sob risco
de decadência, caso tivesse que aguardar a decisão quanto àqueles infrações. A Autoridade
Fiscal exerceu o seu dever de ofício ao lavrar o auto de infração.
Por outro lado, como a infração relativa as compensações é dependente do
resultado da apreciação das infrações que lhe deram origem, será julgada em conjunto com
àquelas, ficando portanto com a exigibilidade suspensa até decisão administrativa final, não
causando nenhum prejuízo ao Recorrente, e portanto a nulidade arguida deve ser rejeitada.
Acolho o argumento do Recorrente, que as provas juntadas no recurso voluntário
devem ser conhecidas pois juntou os documentos porque a DRJ considerou insuficientes as que
tinha apresentado na impugnação, e em razão do princípio da verdade material não poderiam ser
desconsideradas.
Entendo que as explicações e os documentos apresentados no recurso voluntario
devem ser conhecidos porque foram apresentados para contrapor argumento da DRJ, com
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

fundamento no § 4o , alínea “c” do artigo 16 do Decreto n° 70.235/721, e em homenagem ao
princípio da verdade material.
Quanto ao mérito, entendo que o processo ainda não está em condições de ser
julgado por falta de informação, que deve ser suprida para suporte à decisão do Colegiado.
Explico.
Em que pese restar ainda a ser decido por esta C. Turma se há concomitância
entre o processo judicial no 0057039-03.1999.4.03.6100, noticiado pelo Recorrente, e o presente
processo administrativo-fiscal, entendo necessário que o julgamento seja convertido em
diligência para fins de :
1)em relação às contas relativas à remuneração variável, 8242.990, 8242.032,
8242.033, 8922.974 e 3242.000 (discriminadas no acórdão recorrido às e-fls. 753/754), elaborar
planilha com base no arquivo não paginável, juntado à e-fl. 408, indicando a remuneração
variável recebida por cada um dos administradores/dirigentes, para cada ano-calendário de 2014
e 2015, indicando para cada um deles se o vinculo era empregatício (com suspensão do contrato
de trabalho) ou estatutário;
2)verificar se a conta 8922.974-4, que o Recorrente afirma que não se tratava de
conta de despesa, mas de provisão com base nas explicações e nos documentos juntados no
recurso voluntário, e se deve ser analisada em conjunto com as demais contas de provisão;
3)não obstante ainda restar a ser apreciado por este Colegiado a possibilidade de
postergação das reversões, analisar os documentos e as explicações juntados às e-fls. 855 a 885
para verificar se de fato as provisões foram revertidas, em qual período, e se os valores foram
oferecidos à tributação (juntar a documentação contábil de estorno/reversão da provisão e/ou
LALUR com o ajuste);
4) considerando que a Recorrente fez lançamentos a débitos e a crédito nas contas
de provisão, analisar se a dedução das provisões (mesmo com os lançamentos de reversão de
provisão de períodos anteriores) alteraram o resultado dos anos-calendários 2014 e 2015 e se
houve prejuízo na apuração daqueles tributos;
5)em relação à compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
CSLL, reapurar o IRPJ e a CSLL em cada ano-calendário considerando a exoneração de valores
relativos às provisões, caso tenham sido, de fato, revertidas e oferecidas à tributação.
6) analisar todos os documentos juntados ao processo, inclusive os juntados na
impugnação.
A Autoridade Fiscal poderá intimar o Recorrente a apresentar outros documentos
ou explicações necessários que entenda necessário para o deslinde da contenda aqui apreciada..

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-001.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721193/2019-10

Por fim, a Autoridade Fiscal deverá elaborar Relatório conclusivo, dando ciência
ao Recorrente e abrindo-lhe prazo de 30 dias para manifestação.
Após, que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento.
Conclusão
Pelo exposto, voto em CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos
termos acima prtopostos.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1729
DF CARF MF
Original